Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727386-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. H. N. O. REPRESENTANTE: GUILHERME REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da decisão registrada no ID 15130577, foi reconhecida a perda do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação da sentença nos autos principais. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 15547039. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator